Tribunal: TJDFT
Processo: 0702455-70.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702455-70.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ALIPIO SANTIAGO DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu em face da sentença (ID 61146637) que declarou nulo contrato de empréstimo, com devolução em dobro de parcelas eventualmente cobradas a partir de 17/05/2024 (data da prolação da sentença) e multa de R$ 1.000,00 caso não seja cancelado o débito automático das parcelas do empréstimo na conta corrente do autor. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 43 da Lei 9.099/95 estabelece que “O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte”. Nos termos do art. 995, caput e parágrafo único do CPC, “Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco grave, de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso”. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do recorrente. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a eficácia da sentença poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, o comando da sentença determina providências imediatas e aplicação de multa ao réu, independentemente do trânsito em julgado, sendo que o réu pugna pela reforma da sentença, para julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, ao fundamento da ausência de direito da parte autora, o que impõe seja analisado. Neste cenário, considerando que caso o recorrido pretenda promover a execução provisória deverá, no caso de pretender levantamento de valor, garantir o juízo, não se verifica o preenchimento dos requisitos acima elencados para que seja concedido efeito suspensivo precedentemente à análise do mérito recursal. Posto isso, deixo de atribuir efeito suspensivo ao recurso inominado interposto pelo réu. Intime-se. Após, tornem à conclusão. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito